Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE BRASÍLIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. O art. 28 da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu inciso I, a competência dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões para processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis.
2. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a responsabilidade da parte Requerida pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas no período individualizado, versando a causa sobre questão litigiosa e estritamente patrimonial, matéria esta não afeta à apreciação da vara especializada e que deve ser solucionada na esfera Cível, observada a competência residual do Juízo, nos moldes dos arts. 25 e 28 da Lei n. 11.697/2008.
3. A competência para julgar a ação de cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, relativa, donde se conclui que, havendo previsão expressa na Convenção de cláusula de eleição do foro de Brasília para processar e julgar as demandas relativas ao Condomínio, essa disposição deve ser observada.
4. Em se tratando de cobrança de débitos de taxas condominiais, a pretensão derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
5. Havendo dúvida razoável acerca da legitimidade passiva na demanda anterior extinta por ilegitimidade ad causam, a citação naquela lide interrompe o fluxo do prazo prescricional, ainda que efetivada em face de parte reconhecida posteriormente como ilegítima.
6. Inexistindo averbação da compra e venda na matricula do imóvel e não demonstrado nos autos que o credor fora devidamente cientificado acerca da transferência da propriedade e do real ocupante do imóvel em momento adequado, descabido inferir que a ação foi manejada contra parte manifestamente ilegítima, de modo a afastar a interrupção da prescrição.
7. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, CC).
8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.